Tribunal: STF
Processo: ARE 1177538
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.079. AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Turma Recursal do Colégio Recursal de Catanduva/SP pelo qual mantida a sentença de primeiro grau pelos fundamentos nela contidos:
    “Ação anulatória de auto de infração. Recusa em fazer o teste de etilômetro. Aplicação das penalidades do art. 165 do CTB ao condutor que se recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos insertos no § 2º do art. 277 do CTB. Alegação de vícios formais no auto de infração realizado. Descabimento. Infração autônoma, sem vínculo com efetivo estado de embriaguez. Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não elidida pelo autor. Sentença Improcedente. Recurso Improvido. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei. 9099/95” (fl. 6, vol. 30).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 21-23, vol. 30).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República. 
    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.
    O agravante alega que em momento algum “postulou por reexames de provas e de fatos atinentes ao processo, pelo contrário, o Agravante em seu recurso extraordinário é claro no sentido de que pretende seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 277, §3º, e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro” (fl. 5, vol. 34). 
    Ressalta que “em seu recurso extraordinário demonstrou ofensa direta e não reflexa à Constituição Federal” (fl. 12, vol. 34). 
    Pede “seja dado provimento ao agravo em recurso extraordinário, a fim de reformar a decisão que não admitiu o mesmo, para que seja admitido e, no mérito, a ele seja dado provimento, no sentido de reformar o v. Acórdão recorrido, declarando-se a inconstitucionalidade dos artigos 277, §3º, e 165-A, do CTB, que estão em descompasso com a Constituição Federal, ferindo o direito da não-autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII), que por consequência fará com que seja decretada a nulidade da multa de trânsito sofrida pelo Agravante/Recorrente” (fl. 14, vol. 34).
     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o sobrestamento determinado em 10.12.2018 (e-doc. 40) para devolução do processo ao Tribunal de origem, por se tratar de matéria com repercussão geral reconhecida e mérito pendente de julgamento.
    Afasto também os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois se trata de matéria constitucional devidamente prequestionada, sem necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    5. Em 28.2.2020, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.224.374-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool” (Tema 1.079).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao presente agravo para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto as estes o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora